Tribunal: TJDFT
Processo: 0727914-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA E COMINATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL No 04/2023-DGP/PMDF. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. ENCERRAMENTO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE NAS QUESTÕES IMPUGNADAS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto pelo Autor contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada por este, em que se busca o conhecimento e o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, a fim de que seja confirmada a tutela de urgência recursal, para lhe ser garantido o imediato retorno ao certame, com a anulação das questões supostamente viciadas e a consequente atribuição de pontos.
II. Questão em discussão.
2. O Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão que versa sobre tutela de urgência indeferida pelo Juízo de origem, razão pela qual a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
III. Razões de decidir.
3. A urgência alegada pelo agravante não se sustenta, pois o concurso foi encerrado em 2024 e a prova objetiva ocorreu em maio de 2023, sendo a ação ajuizada apenas em 2025. O lapso temporal afasta o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.
4. A probabilidade do direito também não se verifica, visto que as questões impugnadas foram analisadas tecnicamente pela banca examinadora, que justificou a manutenção dos gabaritos com base nas referências previstas no edital.
5. O STF, no Tema 485 da repercussão geral (RE 632.853/CE), firmou entendimento de que não compete ao Judiciário substituir a banca examinadora, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.
6. A concessão da tutela pleiteada implicaria violação aos princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital, além de comprometer a segurança jurídica e a lisura do certame.
IV. Dispositivo.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não se configura urgência apta a justificar tutela provisória quando o concurso público já se encontra encerrado e o pedido é formulado mais de dois anos após a realização da prova objetiva. 2. A atuação judicial em concursos públicos é excepcional e restrita à verificação de flagrante ilegalidade, não sendo possível a revisão de critérios técnicos adotados pela banca examinadora.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 20.910/1932, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 485 do STf; STF, RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015; STJ, AgInt no AREsp 2.159.680/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 06.03.2023; STJ, AgInt no RMS 72.656/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 03.12.2024; TJDFT, Acórdão 1973319, AI 0739222-25.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 20.02.2025.